Tribunal: TJBA
Processo: 8146495-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146495-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CAMILA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN).
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia à consumidora sobre a inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais;

(ii) saber a quem incumbe a responsabilidade pela referida notificação.

III. Razões de decidir

O SCR/SISBACEN é sistema de caráter informativo, acessível apenas a instituições financeiras e ao Banco Central, e não se confunde com cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA.

A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR é do Banco Central, na qualidade de órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ.

Não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

A autora não demonstrou a ocorrência de dano efetivo ou nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o alegado abalo moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8146495-19.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como apelada
CAMILA CONCEIÇÃO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da [Inserir Nome da Câmara] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02